Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716813-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALEY FERNANDES GODIM RECORRIDO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DIFERENÇA DO SEGURO SECURITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de pretensão indenizatória formulada em desfavor da Seguradora e com base em contrato de seguro individual para cobertura de invalidez por acidente. 2.Considerado todo o arcabouço jurídico envolvido no disciplinamento da relação jurídica, não há como fugir à natureza e objeto desse contrato específico, o seu propósito de efetuar a cobertura apenas e tão somente do sinistro ajustado, o qual foi a base de avaliação pelo segurador dos riscos e para o cálculo da contraprestação (prêmio). 3.Por essa razão, não é possível confundir ou mesclar os princípios e regras que regem o seguro securitário, de cunho social, regido pela norma de direito público, de adesão e contribuição compulsória, de responsabilidade objetiva do segurador e com o propósito de suprir as carências e infortúnios diversos que possam comprometer a capacidade do trabalhador segurado e independentemente de culpa das partes, com aquelas que regem o seguro privado, cujas balizas assentam-se em normas do direito privado (Código Civil, leis esparsas e atos da agência reguladora), que fixam os critérios objetivos para sua formação e objeto, tem sua atuação voltada à atender as necessidades no mercado produtivo e econômico, logo sujeita-se às regras da livre iniciativa, de aceitação facultativa pelo segurador, que levará em consideração dados estatísticos no tocante risco, cálculos atuariais e administração dos prêmios coletivos e que darão suporte a eventual pagamento da indenização no caso do sinistro, tudo atrelado aos princípios da força vinculante do negócio jurídico, a boa-fé e da justa expectativa das partes quanto ao resultado esperado e decorrente de sua execução. 4.Por todas essas diferenças, é incabível interpretação ampliativa ou valer-se da analogia para redimensionar ou incluir como objeto do contrato de seguro privado a definição de sinistro segundo as regras do seguro social. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91; 3o, § 2o, 47, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor; e 107 do Código Civil, asseverando ter direito aos prêmios estipulados no contrato de seguro em decorrência de acidente de trabalho, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas à luz da legislação consumerista. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. b) artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, pois demonstrada a hipossuficiência apta ao acolhimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Reitera o pedido de gratuidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91; 3o, § 2o, 47, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor; e 107 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao descabimento da cobertura pleiteada no caso concreto demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos vetos sumulares (5 e 7/STJ) também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 99, §1o, do CPC, pois “derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012